Tribunal: STF
Processo: RE 106066
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-08-13
Data de publicação: 1985-08-13

Ementa:
- APOSENTADORIA DE FUNCIONÁRIO PÚBLICO. A GARANTIA DO ART. 102, I,
'B', DA CONSTITUIÇÃO (PROVENTOS INTEGRAIS) REFERE-SE AO VENCIMENTO
DO CARGO EFETIVO E NÃO A VANTAGENS CUJA INCORPORAÇÃO ESTEJA
CONDICIONADA A REQUISITOS TEMPORAIS, EXIGIDOS EM LEI E NÃO
ALCANCADOS NA ATIVIDADE.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO DE QUE SE CONHECE, PARA DAR-LHE PROVIMENTO.